Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744500-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e o agravado-réu já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora